Tribunal: STF
Processo: SL 1810
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:	

Ementa: Direito Processual. Suspensão de liminar. Indeferimento de pedido de atribuição de efeito suspensivo a agravo de instrumento. Incompetência do STF. Não conhecimento.
I.	Caso em exame
1.	Pedido de suspensão de liminar que tem por objeto decisão que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo a agravo de instrumento. 
II.	Questão em discussão
2.	Discute-se a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o pedido.
III.	Razões de decidir
3.	O pedido de suspensão deve ser dirigido à Presidência do Tribunal competente para julgar recurso contra a decisão que se pretende suspender.
4.	A situação jurídica do requerente não se alteraria caso fossem suspensos os efeitos da ordem ora impugnada, já que a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau continuaria em vigor. Na verdade, o pedido de suspensão se dirige contra a decisão do juízo de primeiro grau, que, contudo, não pode ser impugnada por recurso extraordinário.
IV.	Dispositivo
5.	Pedido não conhecido. Remessa dos autos ao Tribunal competente.
__________
Dispositivos relevantes citados: Constituição, art. 102, III; e Lei nº 8.437/1992, art. 4º.

    1. Trata-se de pedido de suspensão de  liminar  formulado pelo Instituto de Previdência de São Bernardo do Campo (SBCPrev) para impugnar decisão em que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo  indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo a agravo de instrumento. 

    2. Em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e Autárquicos de São Bernardo do Campo, o SBCPrev foi condenado a pagar diferenças remuneratórias decorrentes das Leis Municipais nº 6.136/2013 e nº 6.372/2014 para servidores das carreiras da educação. No cumprimento da sentença, o juízo de primeira instância determinou ao instituto de previdência que apresentasse documentos e cálculos relativos aos segurados que foram beneficiados pelo título judicial executado.

    3. Contra essa decisão, o SBCPrev interpôs agravo de instrumento perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O relator do feito, Des. Spoladore Dominguez, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (autos nº 2081019-23.2025.8.26.0000). Essa decisão constitui o objeto do presente pedido de suspensão de liminar.

    4. O requerente sustenta que esta Corte é competente para apreciar o pedido, em razão: (i) do efeito substitutivo recursal; (ii) da dispensa de esgotamento da instância ordinária; e (iii) da existência de questão constitucional, já que a decisão impugnada ofenderia os princípios da legalidade e da razoabilidade. Defende o cabimento da medida de contracautela em fase de execução, quando a questão não foi decidida na fase de conhecimento.

    5. Aponta que a manutenção dos efeitos da decisão impugnada causa risco de grave lesão à ordem pública, já que lhe impõe a apuração do valor devido a 1.108 segurados beneficiados pela sentença executada. Argumenta, com base no art. 526 do Código de Processo Civil, que a execução inversa é uma faculdade do devedor, não uma obrigação. Sustenta que “[a] persistência no mandado implicará em completo caos administrativo, com a mobilização total da força de trabalho do Instituto de Previdência para o atendimento da liquidação da condenação coletiva, com abandono de atribuições igualmente relevantes”. Defende que a liquidação da sentença em questão deve ser realizada por cada segurado, individualmente.

    6. É o relatório. Decido.

    7. A suspensão de liminar constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos:

Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.

    8. Desde logo, identifico obstáculo de natureza processual para o conhecimento do pedido de suspensão. Isso porque, nos termos do dispositivo acima transcrito, a competência do Supremo Tribunal Federal para a apreciação de medidas de contracautela pressupõe que lhe caiba julgar recurso contra a decisão que se busca suspender.

    9. No caso, a ordem judicial que constitui o objeto do pedido de suspensão indeferiu requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto para impugnar a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau. Caso fossem suspensos pela Presidência desta Corte os efeitos da ordem ora impugnada, a situação jurídica do requerente não se alteraria: a decisão do juízo de primeiro grau, que determinou a apresentação de documentos e cálculos, continuaria em vigor.

    10. Na verdade, a medida de contracautela se volta contra a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau. Contra esse provimento, contudo, não é cabível a interposição de recurso extraordinário, nos termos do art. 102, III, da Constituição. Por esse motivo, o Supremo Tribunal Federal não dispõe da competência necessária para conhecer do pedido de suspensão dessa decisão.

    11. Diante do exposto, não conheço do pedido de suspensão de  liminar.

    12. Encaminhem-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para que adote as providências que considerar cabíveis.

Publique-se.

Brasília, 27 de março de 2025.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente